Tribunal: TJDFT
Processo: 0031445-45.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0031445-45.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAIMUNDA NASCIMENTO MACHADO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento (Id. 9054068), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão (Id. 9054081), proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do cumprimento de sentença de no 0042110-54.2014.8.07.0001. Na decisão de Id. 9054063 foi determinada a suspensão do feito até o deslinde do tema 887, REsp no 1.392.245-DF (2013/0243372-9). A certidão de Id. 18941722 comunicou o trânsito em julgado de referido recurso. Pois bem. Em razão da conclusão do julgamento do aludido leading case e em observância ao decisum de Id. 9054063, faz-se necessário retomar o curso da marcha processual. Saliento, no entanto, que é prescindível a análise da liminar formulada para atribuir novo efeito suspensivo ao recurso, haja vista que o juízo a quo já determinou, ad cautelam, o sobrestamento do feito de origem, até o julgamento definitivo deste agravo, conforme se verifica em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal. Assim, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília,27 de agosto de 2020 12:30:27. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA